Tribunal: TJDFT
Processo: 0727960-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. “PIRÂMIDE FINANCEIRA”. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO ANTERIOR À CITAÇÃO. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DE COGNIÇÃO EXAURIENTE. DECISÃO MANTIDA.
1. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito, na forma prevista no artigo 301 do Código de Processo Civil. Todavia, é necessária a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do Código de Processo Civil).
2. Na hipótese, o pedido de arresto é baseado nas alegações de descumprimento do pagamento da valorização mensal das quotas adquiridas e da existência de ilícito criminal por parte da primeira agravada. Contudo, o arresto anterior à citação configura medida excepcional, afigurando-se prudente que os fatos sejam melhor elucidados, mediante cognição exauriente, garantindo-se o pleno contraditório.
3. Conforme precedente desta Turma Cível, “as alegações de que a relação estabelecida entre as partes se trata de "pirâmide financeira" e que há risco de os sócios dilapidarem o patrimônio com vistas a burlarem o pagamento das restituições dos sócios lesados, as quais embasam os pedidos de arresto de imóvel de uma das rés e de desconsideração da personalidade jurídica, carecem de maior amplitude probatória e oportunização do contraditório e ampla defesa, mormente porque ainda não citados os réus. (Acórdão 1320956, 07288652520208070000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 12/3/2021).
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.